Tribunal: TJDFT
Processo: 0753168-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 2a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA E A 1a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO DIRECIONADA AO JUÍZO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DA PARTE EXEQUENTE. DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICIONES. ART 43 DO CPC. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. AÇÕES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O credor de alimentos pode protocolar o cumprimento de sentença perante o foro de seu domicílio, com base no art. 528, § 9o, do CPC. Distribuído o feito, opera-se a fixação da competência, pelo brocardo perpetuatio jurisdiciones, a qual não pode ser modificada, salva exceções legais, com fundamento no art. 43 do CPC.
2. No presente caso, o cumprimento de sentença foi distribuído ao juízo suscitado e, anos depois, sobreveio sentença prolatada pelo juízo suscitante em ação revisional de alimentos.
2.1. As ações de execução dos alimentos e revisão de alimentos são independentes entre si.
2.2. Ademais, inviável a reunião dos referidos processos em juízo que proferiu sentença revisional posteriormente à fixação da competência de execução dos alimentos. A manutenção da competência em obediência ao perpetuatio jurisdiciones não afronta os interesses da credora menor, ao contrário, impõe celeridade e eficiência para a cumprimento alimentício.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.